Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROCURAÇÃO PARA O FORO GERAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
1 – Representação processual. Cláusula para o foro geral. O instrumento de procuração outorgado ao advogado da causa pelo autor para representá-lo no presente feito está devidamente instruído, com assinatura do outorgante e atribuição de poderes específicos para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal, inclusive os especiais para confessar, desistir, transigir, renunciar, receber e dar quitação, nos termos do art. 105 do CPC.
2 – O fato de ter outras ações com o mesmo objeto não retira a capacidade postulatória da parte, devidamente representado por instrumento de mandato. A lei processual não exige poderes específicos em relação ao processo determinado.
3 – Apelação conhecida e provida.
gp